Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715070-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEANDRO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 85064520 da origem), ante a sentença (ID 83133357 da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela parte Apelante, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI do CPC. Quanto a intimação da parte apelada, deixo de intimá-la, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. E no que tange à parte Apelante, verifico irregularidade na representação processual, uma vez que a Procuração acostada sob ID 23939219, não possui mais validade, visto que há indicação que o instrumento teria poderes até 26 de dezembro de 2020. Assim, determino a intimação do Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise do feito e elaboração de voto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021 14:06:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador